Tribunal: TJDFT
Processo: 0728347-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. FILHO MAIOR DE IDADE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. FATO SUPERVENIENTE. REDUÇÃO DE RENDA DO GENITOR. NASCIMENTO DE UM NOVO FILHO. DEVER DE SOLIDARIEDADE. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. BINOMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. Nas hipóteses em que a prestação alimentar decorre do poder familiar, a obrigação de sustento cessa quando o alimentando alcança a maioridade, exceto quando devidamente comprovado que cursa faculdade, necessitando, por isso, do auxílio paterno para qualificação no campo profissional. Em tal situação, o direito à percepção de alimentos passa a ter fundamento na relação de parentesco e no dever de solidariedade. In casu, restou comprovado nos autos que o agravante sofreu uma redução de renda de 75%, além de ter tido um novo filho. Embora a constituição de uma nova família, por si só, não justifique a redução dos alimentos, é preciso reconhecer que a exoneração do cargo em comissão, ocorrida após o nascimento do filho mais novo, agravou ainda mais a situação financeira do agravante. Logo, é cabível a redução provisória dos alimentos.